Tribunal: TJES
Processo: 5000206-69.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-69.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISABETE DE JESUS MADEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº

5000206-69.2025.8.08.0028

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ELISABETE DE JESUS MADEIRA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DE TRÂNSITO E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO POR MEIO POSTAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS TENTATIVAS. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DE EDITAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E ATOS PRATICADOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO ABSOLUTAMENTE NULO. PSDD NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELISABETE DE JESUS MADEIRA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, em que pretende a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD n.º 2024-MD6P8, em razão da decadência e do fato de não ter sido devidamente notificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente requereu tutela antecipada recursal e, no mérito, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para anular o PSDD, uma vez que houve a decadência do direito de punir, defendendo que o termo inicial do prazo (art. 282, §6º, CTB) deve ser a data de arquivamento do processo de multa (23/12/2021) e não a data de 20/02/2024, que alega ser mero ato interno do sistema. Também alegou que o recorrido não realizou devidamente as notificações relativas ao PSDD, cerceando o seu direito de defesa em âmbito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente pede a suspensão dos efeitos do PSDD até o julgamento final. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito (art. 300, CPC) e risco de dano. No presente caso, a autora não demonstra, em cognição sumária, uma probabilidade de direito suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade da sentença e dos atos administrativos que a embasaram, bem como o risco de dano alegado.

4.

Quanto à decadência, a controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

Em que pese o respeitável argumento da recorrente e do juízo de origem, o art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021, é claro ao estabelecer o prazo de 180 dias (ou 360, se houver defesa prévia) para a expedição da notificação das penalidades, sob pena de decadência, contado do processo administrativo da penalidade, vejamos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa
.

(...)

6.

Conforme estabelece o art. 282, § 6º, II, do CTB, com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021, o prazo para a expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é contado "
da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa
".

7.

O processo administrativo de imposição de multa (originado do auto de infração de trânsito - AIT) e o processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) são autônomos e distintos. A penalidade de multa, apurada no primeiro processo, é uma das causas que podem levar à instauração do segundo, mas não se confundem. A "
penalidade que lhe der causa
", mencionada no dispositivo legal, é a própria penalidade de suspensão, apurada e decidida ao final do respectivo processo administrativo (PSDD).

8.

A jurisprudência possui entendimento consolidado no mesmo sentido, conforme segue
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS 360 DIAS. NULIDADE. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo sob alegação de violação do prazo decadencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se há decadência do direito da Administração Pública em instaurar processo administrativo após o prazo de 360 dias do cometimento da infração de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há o que se falar em decadência do prazo para a instauração do processo administrativo. 4. Nos casos de suspensão ou cassação da CNH, conta-se o prazo a partir da instauração do processo administrativo para aplicação das penalidades.
5. O prazo previsto no art. 282 do CTB refere-se à notificação da penalidade imposta e não para instaurar o processo administrativo relativo à infração de trânsito.

6. Conforme prevê a Lei nº 9.873, o prazo prescricional para o exercício da ação punitiva é quinquenal.
7. Não há nulidade na instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir após o prazo de 360 dias da data da infração.
lV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB: Arts. 281,282 e 256; Lei nº 9.873; Resolução Contran nº 723. Jurisprudência relevante citada: TJSP: 1072712-06.2023.8.26.0053, Relator Gustavo Santini Teodoro; 1057360-08.2023.8.26.0053, Relator Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho; 1014141-08.2024.8.26.0053, Relator Rogério Danna Chaib. (JECSP; RecInom 1038143-42.2024.8.26.0053; São Paulo; Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz Fábio Fresca; Julg. 31/05/2025) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
Arguição da ocorrência de decadência. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Decadência inaplicável ao caso concreto. Prazo de 180 ou 360 dias para realização da notificação, na hipótese de penalidade de suspensão do direito de dirigir, contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do processo administrativo relativo ao auto de infração originário. Inteligência dos artigos 282, § 6º, II, e 256, III, do CTB
. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5024243-38.2024.8.24.0033; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer; Julg. 08/05/2025) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB.
Sentença de improcedência. Insurgência recursal da parte autora. Decadência não configurada. T
ermo inicial do prazo decadencial fixado após o encerramento do processo administrativo. Inteligência do artigo 282, § 6º, inciso II, do CTB
. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0010790-20.2023.8.16.0130; Paranavaí; Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes; Julg. 14/02/2025; DJPR 26/02/2025) (g.n.)

9.

Extrai-se da respeitável jurisprudência, e aqui se encontra o ponto que resolve a controvérsia suscitada na peça inicial, a conclusão de que o termo inicial do prazo de decadência para a imposição da suspensão/cassação do direito/permissão de dirigir não corresponde à data de comunicação do cadastro da pontuação pelo órgão que lavrou o Auto de Infração ou à data do cometimento da infração, mas sim à data de conclusão do processo administrativo que fundamenta a penalidade (o PSDD/PCDD).

10.

Interpretar de forma diversa, ou seja, iniciar a contagem do prazo a partir da finalização do processo da multa, tornaria o prazo decadencial inexequível para a Administração, que depende da consolidação da pontuação e do trânsito em julgado administrativo da multa para, só então, ter o substrato fático-jurídico para instaurar o processo de suspensão. Tal tese levaria à situação ilógica de o prazo para notificar a penalidade de suspensão começar a correr antes mesmo da existência do processo que a apura.

11.

Partindo dessa premissa, de que o prazo decadencial do art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021 conta-se a partir da conclusão do PSDD, no caso concreto, o PSDD foi instaurado em 22/04/2024. A conclusão do processo administrativo de penalidade ocorreu em 16/07/2024, uma vez que a data limite para apresentação de defesa ocorreu em 15/07/2024 (ID. 16508635), e a notificação de penalidade foi emitida em 24/09/2024, dentro, portanto, do prazo de 180 dias contados do encerramento do próprio processo de suspensão. A atuação do DETRAN/ES, no que tange à decadência, obedeceu aos ditames legais, não havendo que se falar em nulidade quanto ao ponto.

12.

Quanto à regularidade das notificações, resta identificar se o recorrido cumpriu com a exigência legal, previstas nos artigos 281 a 282-A do CTB e Súmula 312 do Col. STJ, de notificar a recorrente acerca da abertura de processo administrativo e da penalidade aplicada, bem como a validade dos procedimentos.

13.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que o recorrido não comprovou, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, nos termos do art. 373, Inc. II, do CPC, que logrou em esgotar os meios administrativos de notificar a recorrente acerca da abertura e penalidade do procedimento administrativo, por meio postal, haja vista que foi encaminhada apenas uma notificação para cada fim, contudo, retornaram com registro de “Não Procurado - Devolvido ao remetente” (IDs. 16508635 e 16508642), contudo, o endereço da destinatária coaduna com o endereço informado na exordial, de sorte que deveria o recorrido ter empreendido outros meios dar ciência inequívoca ao recorrente acerca do PSDD.

14.

Dessarte, a intimação por edital é medida excepcional, a ser adotada após esgotar todos as possibilidades de localização da recorrente por outro meio, a fim de dar certeza da ciência inequívoca da parte, haja vista que a citação editalícia tem caráter de ciência ficta.

15.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever da administração pública empreender outros meios idôneos para comprovar a ciência inequívoca da parte, se restringindo a expedição de edital aos casos excepcionais, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR.
1. Caso em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado a condição de anistiado político do impetrante, ex-cabo da Aeronáutica. 2. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 3. A Administração Pública não é obrigada a revisar as anistias. Porém, caso o faça, a revisão estará condicionada, dentre outras exigências, à observância de regular procedimento administrativo, em que sejam asseguradas ao administrado as garantias inerentes ao devido processo legal, como deflui, com primazia, do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26). 5.
Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido.
6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente. (MS n. 27.227/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.) (g.n.)

16.

Com efeito, o ônus de comprovar, indene de dúvidas, que foram expedidas as notificações à recorrente, competia ao recorrido e não se desincumbiu, conforme o art. 373, Inc. II, do CPC, ainda que seja inexigível a comprovação do recebimento e AR, conforme o entendimento jurisprudencial do Col. STJ.

17.

Nesta senda, a sentença vergastada merece retoques, visto que a ausência de notificação gera grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 5º, Inc. LV, da Constituição Federal, eivando de nulidade, portanto, os atos e os procedimentos promovidos, de sorte que, a nulidade dos atos praticados no PSDD é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e
DECLARAR
a nulidade do PSDD n.º 2024-MD6P8.

19.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)